Tribunal: TJMT
Processo: 1051700-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051700-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIANO RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 983.896.451-49 (RECORRENTE), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), LAURIANY DE FREITAS MATOS REZENDE - CPF: 002.421.021-82 (RECORRENTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - RELATOR Exmo(a). Sr(a) - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1ª Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2º Vogal

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1051700-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silviano Rodrigues de Rezende

Lauriany de Freitas Matos Rezende

Recorrido(s):

MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA DE ISENÇÃO DE ITBI E DE DESPESAS COM REGISTRO NO CARTÓRIO.

PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DOS COMPRADORES QUANTO AO PAGAMENTO DAS REFERIDAS DESPESAS. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Os Reclamantes, ora Recorrentes, alegam, em síntese, que, em 05/06/2020, firmaram contrato de promessa de compra e venda junto com a Ré, consistente na aquisição de um apartamento no Residencial Chapada dos Colibris, no valor de R$ 146.900,00. Contudo, informam que para retirar as chaves do imóvel foram obrigados a arcarem com o pagamento das custas de Registro do Imóvel e de ITBI, sendo que no “no feirão onde adquiriu o imóvel foi confirmado à isenção no pagamento das custas para registro e em todas as publicidades, a Ré informa que o ITBI E REGISTRO ERAM GRÁTIS, isso já faz parte do slogan publicitário da Requerida a isenção de ITBI e registro, bem como os benefícios do programa minha casa minha vida”. Em suas razões recusais, visam à condenação da Reclamada ao pagamento dos valores desembolsados a título de registro e ITBI (R$ 6.166,58), bem como indenização a título de dano moral.

3. No presente caso, em que pese os Reclamantes alegarem que houve propaganda enganosa de isenção de ITBI e de despesas com registro no cartório, verifico que na Cláusula 9 do contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes consta o seguinte:

4. Desta forma, se no contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes consta que é de responsabilidade dos compradores o pagamento das despesas relativas ao registro do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, bem como o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), e que a isenção não se aplica aos contratantes (cláusula 9.3), deve ser rejeitada a tese autoral de cobrança indevida.

5. Quanto às propagandas juntadas na inicial que veiculam a respeito de isenção de taxas cartorárias e ITBI, como não há informação da época em que foram veiculadas e nem sobre as suas condições e dos empreendimentos que estariam sendo abrangidos, prevalece às disposições previstas em contrato, logo, inexiste prova de propaganda enganosa veiculada pela empresa Reclamada.

6. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações dos Recorrentes nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito dos autores a restituição dos valores desembolsados a título de ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis) e de taxas de registros do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

7. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

8. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Assim, entendo que a empresa ré atendeu os princípios da informação, até porque a estipulação da restituição das taxas e do imposto foi indicada em cláusula própria, de forma clara com caracteres ostensivos e legíveis, nos moldes do artigo 54 §3º do CDC. Outrossim, cumpre evidenciar que a parte Autora não fez prova de que as propagandas por ela trazidas a respeito da suposta isenção de taxas cartorárias e ITBI teriam sido veiculadas à época da contratação, deixando de se desincumbir do seu ônus de prova, o que faz com que prevaleça o quanto disposto no contrato celebrado entre as partes. Inexiste, pois, responsabilidade da requerida em restituir o valor pago quanto a taxa de registro cartorário, não havendo que se falar do cometimento de ato ilícito da sua parte, tampouco em danos morais passíveis de indenização”.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023